Tribunal: TJSP
Processo: 1000269-37.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ. 3. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CONFIGURADA. 3 RECURSO DESPROVIDO.